Tribunal: TJMT
Processo: 1009207-46.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009207-46.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELE MATOS VIEIRA - CPF: 060.165.851-57 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), KALUNGA SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 (RECORRIDO), MAURICE MARIE JOSEPH VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDE - CPF: 045.270.518-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO E ESTORNO REALIZADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

julgou

parcialmente

procedente

pedido
de
indenização

por

danos

morais

decorrente
da
não

entrega
de
produto

adquirido
pela internet. A
parte

reclamante

adquiriu

máquina
para
recorte
, com
pagamento

parcelado

em
10x no
cartão
de
crédito
, mas o
produto

não

foi

entregue
.
Após

tentativas

frustradas
de
entrega
, a
consumidora

optou

pelo

cancelamento
da
compra
, tendo
a

empresa

realizado
o
estorno
integral do valor antes do
ajuizamento
da
ação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
não

entrega
de
produto

adquirido
pela internet,
seguida
de
cancelamento
da
compra
e
estorno
integral do valor antes do
ajuizamento
da
ação
,
configura

dano
moral
indenizável

ou

mero

aborrecimento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas
relações
de
consumo
,
os

fornecedores
de
produtos
e
serviços

respondem

objetivamente
pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores
,
conforme

estabelece
o art. 14 do CDC.

4. A
ausência

ou

atraso

na

entrega
de
produto

caracteriza

descumprimento

contratual
e
configura

falha

na

prestação
de
serviços
do
fornecedor
.

5. No
entanto
, o
problema

resolvido

administrativamente

em
tempo
hábil

após
a
reclamação

não

caracteriza

dano
moral
indenizável
,
constituindo

mero

aborrecimento
do
cotidiano
.

6. No
caso

concreto
,
embora

tenha

ocorrido

falha

na

prestação
do
serviço
pela
não

entrega
do
produto
, a
parte

reclamada

demonstrou

que

tentou

solucionar
o
problema

administrativamente
,
oferecendo

alternativas
à
cliente
(novo
pedido

ou

cancelamento
) e,
diante
da
opção

pelo

cancelamento
,
realizou
o
estorno
integral do valor antes
mesmo
do
ajuizamento
da
ação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "A
não

entrega
de
produto

adquirido
pela internet,
seguida
de
cancelamento
da
compra
e
estorno
integral do valor antes do
ajuizamento
da
ação
,
não

configura

dano
moral
indenizável
,
constituindo

mero

aborrecimento
do
cotidiano
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, arts. 14 e 18; CPC, art. 373, II; Lei
no
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1090297-16.2024.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 15/05/2025; TJMT, N.U 1059058-62.2022.8.11.0001,
Turma

Recursal

Única
, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 24/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009207-46.2025.8.11.0002

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
KALUNGA S.A.

Recorrido
:
ISABELE MATOS VIEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ISABELE MATOS VIEIRA

ajuizou

reclamação

em
face de KALUNGA S.A.
Noticiou

que
: a)
em
29/11/2024,
adquiriu

uma

máquina
para
recorte

cScanner

ScanNCut
110v
modelo
SDX85 BROTHER no valor de R$ 2.143,23, com
pagamento

parcelado

em
10x no
cartão
de
crédito
; b) a
entrega

estava

prevista
para 14/12/2024; c)
em
12/12/2024,
constatou
no site de
rastreamento

que
a
entrega

não

havia

sido

efetuada
; d)
desde

então
,
passou

por

uma
"via
crucis
" para
descobrir
o
que

aconteceu
com
sua

mercadoria
,
sem

obter

resposta

satisfatória
; e)
mesmo

após
meses, o
produto

não

foi

entregue
,
embora
as
parcelas

continuassem

sendo

descontadas
de
seu

cartão
de
crédito
.
Requereu
: a)
a

entrega
do
produto

adquirido
; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 20.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) é
incontroversa
a
inexecução

contratual

consistente

na

não

entrega
do
produto

adquirido
pela
parte

reclamante
no
prazo

avençado
; b) é
igualmente

incontroverso
o
cancelamento
da
compra
pela
parte

reclamada
com
estorno
dos
valores

pagos
; c)
restou

demonstrada
a
falha

na

prestação
de
serviços
com
evidente

violação

às

normas
do CDC; d) a
situação

vivenciada
pela
parte

reclamante

supera
o
mero

dissabor
,
configurando

dano
moral
indenizável
; e) o
pedido
de
obrigação
de
fazer

perdeu

seu

objeto

em

razão
do
estorno
do valor
pago
. Ao final: a)
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
; b)
condenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
6.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando

que
: a)
não

houve

inexecução

contratual
, pois
tentou

realizar
a
entrega
do
produto
antes do
prazo

avençado
, mas a
consumidora

estava

ausente
no
endereço

indicado
; b)
após
a
tentativa

frustrada
de
entrega
, a
parte

reclamante

optou

pelo

cancelamento
da
compra
e
estorno
integral do valor, o
que

foi

prontamente

atendido
; c)
não

há
se
falar

em

falha

na

prestação
do
serviço
, pois a
não

entrega

ocorreu

por
culpa
exclusiva
da
parte

reclamante
; d)
os

fatos

narrados

configuram

meros

aborrecimentos
do
cotidiano
,
não

caracterizando

dano
moral
indenizável
; e)
subsidiariamente
, o valor
fixado
a
título
de
danos

morais
é
excessivo
e
desproporcional
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
,
afastando
a
condenação

por

danos

morais
; b)
subsidiariamente
,
reduzir
o valor da
indenização
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Nesse
sentido
:

"(...) 4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de
que
a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o
que

poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se
que

estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco

que
,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda

que

minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente
a
origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)"

Vale
ressaltar
o
disposto
no art. 18 do CDC,
estabelecendo

que
"
Os

fornecedores
de
produtos
de
consumo

duráveis

ou

não

duráveis

respondem

solidariamente

pelos

vícios
de
qualidade

ou

quantidade

que

os

tornem

impróprios

ou

inadequados

ao

consumo
a
que
se
destinam

ou

lhes

diminuam
o valor,
assim

como

por

aqueles

decorrentes
da
disparidade
, com a
indicações

constantes
do
recipiente
, da
embalagem
,
rotulagem

ou

mensagem

publicitária
,
respeitadas
as
variações

decorrentes
de
sua

natureza
,
podendo
o
consumidor

exigir
a
substituição
das partes
viciadas
".

Ainda
, a
legislação
de
regência

determina

que
,
independentemente
da
existência
de culpa,
os

fornecedores
de
produtos
e
serviços

respondem
pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
dos
serviços
,
ou

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 14 do CDC).

Assim,
a

ausência

ou

atraso

na

entrega
, a
divergência
do
produto
,
ou

a

entrega
de
produto

danificado

caracterizam

descumprimento

contratual
e a
consequente

conduta

ilícita
do
fornecedor
.

A
propósito
:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A

ausência

ou
o
atraso

na

entrega
, a
divergência
do
produto
,
ou

a

entrega
de
produto

danificado

caracterizam

descumprimento

contratual
e
configuram

falha

na

prestação
de
serviços
do
fornecedor
. 2.
Os

danos

materiais
,
na

modalidade
de
perda

emergente
,
foram

comprovados

por

meio
de
comprovantes
de
transferência

bancária

realizadas

pelo

consumidor
. 3. A
não

entrega
de
produto

adquirido
,
aliado
à
não

resolução

administrativa
do
problema

pelo

fornecedor
,
caracteriza

dano
moral in
re

ipsa
. 4. O quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como
a
extensão
da culpa e do
dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013). No
caso
,
a

indenização
no valor de R$ 3.000,00 é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral. 5.
Recurso

conhecido
e
provido
. 6. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95). (N.U 1015927-43.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024)"

"RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. NÃO EVIDENCIADA A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Constata
-se
que
a
parte

ré
/
recorrente
, Mercado Livre, atua
como

prestadora
de
serviços
de
intermediação
de
venda
,
por

meio

eletrônico
,
auferindo

lucro
com
sua

atividade
,
devendo

arcar
com
os

riscos

daí

advindos
. Dessa forma,
detém
o
intermediador

legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda

que

pretende
a
recomposição

por

danos

ocasionados
pela
ausência
da
entrega
do
produto
.),
razão
pela qual,
não

acolho
a
preliminar

arguida
. 2. No
caso

concreto
, o Autor
afirma

que
a
compra
da
máquina
de
assar

frango

giratória

em
inox
foi

diretamente

realizada
pela
plataforma
do Mercado Livre,
bem

como
o Autor
comprova

que

o

pagamento

foi

realizado

pelo
Mercado Pago.
Além

disso
,
todas
as conversas
mantidas
entre o
vendedor
e o
autor

foram

por

meio
do 'chat' da
recorrente
. Por outro
lado
, o
Requerido

não

trouxe

provas

capazes
de
desconstituir
as
já

apresentadas

pelo
Autor,
conforme

determina
o
artigo
373, II do CPC. 3. Desta forma, o
recorrente

não

comprovou

minimamente

que

o

consumidor

tivesse

mantido

contato

direto
com o
vendedor
, fora da
plataforma
, para
efetivação
da
compra
. Nesse
quadro
,
configurada
a
defeituosa

prestação
do
serviço
(
produto

não

entregue
– CDC, Art. 14, §1o, I e II),
responde
o
recorrente

objetivamente

pelos

prejuízos

experimentados
(
risco
da
atividade
),
especialmente

porque

ausente

demonstração
de
qualquer

circunstância

apta
,
em

tese
, a
afastar
a
responsabilidade

objetiva
do
recorrente
(CDC, Art. 14, §3o, I e II). (...) 6.
Recurso

improvido
. (...) (N.U 1031582-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 02/05/2024)"

No
caso

em

análise
, é
incontroverso

que
a
parte

reclamante

adquiriu

uma

máquina
para
recorte

cScanner

ScanNCut
110v
modelo
SDX85 BROTHER no valor de R$ 2.143,23
em
29/11/2024 (ID 306779441/PJe2), com
pagamento

parcelado

em
10x no
cartão
de
crédito
e
previsão
de
entrega
para 14/12/2024.

Também
é
incontroverso

que

o

produto

não

foi

entregue
,
constando
no
sistema
de
rastreio

diversas

ocorrências
de "
entrega

não

efetuada
" (ID 306779443/PJe2).

A
parte

reclamada

alega

que

tentou

realizar

a

entrega

em
12/12/2024 e 13/12/2024, mas
não

conseguiu

localizar
o
endereço

ou
a
cliente

estava

ausente
.
Após

contato
da
parte

reclamante

em
16/12/2024,
a

empresa

ofereceu
um novo
pedido

interno
com
prazo
de 18
dias

úteis
, o
que

foi

recusado
pela
cliente
,
que

optou

pelo

cancelamento
e
estorno
(ID 306779445/PJe2 e 306779469/PJe2).

Diante da
opção
da
parte

reclamante

pelo

cancelamento
da
compra
, a
parte

reclamada

realizou
o
estorno
do valor
em
10/1/2025 (ID 306779446/PJe2), antes do
ajuizamento
da
ação
(14/3/2025).

Portanto
,
embora

tenha

ocorrido

falha

na

prestação
do
serviço
pela
não

entrega
do
produto
, a
parte

reclamada

demonstrou

que

tentou

solucionar
o
problema

administrativamente
,
oferecendo

alternativas
à
cliente
(novo
pedido

ou

cancelamento
) e,
diante
da
opção

pelo

cancelamento
,
realizou
o
estorno
integral do valor antes
mesmo
do
ajuizamento
da
ação
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

"(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O
problema

resolvido

administrativamente

em
tempo
hábil

após
a
reclamação

não

caracteriza

dano
moral
por

desvio
do tempo
produtivo
.

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS E EXISTENCIAIS - IREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA – VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.

A
mera

cobrança

indevida
,
cujo

estorno

foi

realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar

indenização

por

dano
moral.
Comprovado
pela
empresa

recorrida
o
estorno
da
compra

cancelada

não

há
se
falar

em

falha

na

prestação
de
serviço

indenizável
. (...) (N.U 1090297-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/05/2025,
Publicado
no DJE 15/05/2025)"

"RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ADQUIRIDO E CANCELADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA COMPRA ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não
obstante
os

dissabores

experimentados
pela
Reclamante
, o valor
foi

estornado
e o
problema

resolvido

administrativamente
. É
certo

que

o

estorno
dos
valores

ocorreu

em
tempo
hábil
,
sendo

que

a

instituição
, a qual se
mostrou

diligente

em
resolver o
problema
. Como
houve
o
ressarcimento
dos
valores
de forma
tempestiva
,
os

fatos

articulados

não

suplantam
o
mero

aborrecimento
. Em face da
ausência
de
qualquer

ofensa

a

atributo
da
personalidade
da
autora
,
não

está

caracterizado
o
dano
moral.
Sentença

reformada
para
afastar
a
condenação

por

danos

morais
, e
julgar

improcedentes
a
pretensão
inaugural,
na
forma do
artigo
487,
inciso
I, do CPC.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1059058-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/04/2023,
Publicado
no DJE 27/04/2023)"

No
caso

em

análise
,
embora

tenha

ocorrido

falha

na

prestação
do
serviço
pela
não

entrega
do
produto
, a
parte

reclamada

demonstrou

que

tentou

solucionar
o
problema

administrativamente
,
oferecendo

alternativas
à
cliente
(novo
pedido

ou

cancelamento
) e,
diante
da
opção

pelo

cancelamento
,
realizou
o
estorno
integral do valor antes
mesmo
do
ajuizamento
da
ação
.

Conforme
documentos
dos autos, a
parte

reclamante

foi

informada

em
10/1/2025
que

o

estorno
seria
realizado

em

até
2
faturas
(ID 306779448/PJe2,
pág
. 2),
fato

por

ela

confirmado

ao

informar

que

o

estorno

ocorreu

na

fatura
do
mês
de
março
/2025 (ID 306780357/PJe2).

Portanto
,
não

há

elementos

que

caracterizem

dano
moral
indenizável
, pois
a

empresa

tentou

solucionar
o
problema

administrativamente
, o valor
foi

integralmente

estornado
antes do
ajuizamento
da
ação
, e
não

houve

comprovação
de
situação

excepcional
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025